Tribunal: CARF
Processo: 13839.720179/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.720179/2017-61
ACÓRDÃO
1302-007.750 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TORRAGOCA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO. CONFRONTO
COM
DASN
E
ESCRITURAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
ATIVIDADE
MISTA
(ICMS/ISS).
OMISSÃO
SEM
IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM. MAIOR ALÍQUOTA. ART. 39, § 2o, LC No
123/2006. MULTA DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 2.
Regularmente intimada a contribuinte e não elidida a divergência entre
valores repassados por administradoras de cartões e a receita
declarada/escriturada, mantém-se o lançamento por omissão de receitas e
diferença de base de cálculo. Exercendo atividade sujeita a ICMS e ISS, e
não comprovada a origem da receita omitida, aplica-se a maior alíquota
prevista na LC no 123/2006 (art. 39, § 2o), preservada a multa de ofício,
sendo incabível o exame de alegações de inconstitucionalidade no âmbito
do CARF (Súmula no 2).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.750 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720179/2017-61
2
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela empresa TORRAGOCA COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, contra o Acórdão proferido pela DRJ/BSB, que julgou
improcedente a impugnação apresentada e manteve integralmente o Auto de Infração referente
ao Simples Nacional, ano-calendário de 2013.
O procedimento teve início em dezembro de 2015, e consistiu no exame das
movimentações financeiras e obrigações acessórias da empresa para o exercício de 2013. A
fiscalização centrou-se no confronto entre a Receita Bruta Total declarada na Declaração de
Informações Socioeconômicas e Fiscais (DASN) e os valores repassados à contribuinte por
intermédio das administradoras de cartões de crédito e débito (CIELO, GETNET e REDECARD),
conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal.
A fiscalização intimou a Contribuinte a apresentar diversos documentos, incluindo o
Livro Caixa, Livro Diário e Razão, bem como extratos de créditos/vendas emitidos pelas
operadoras de cartão de crédito para o período de 01/01/2013 a 31/12/2013 (fls. 24/27).
Diante da inércia parcial ou da apresentação incompleta de informações fidedignas
por parte da Recorrente, a Autoridade Fiscal diligenciou junto à Redecard S.A., obtendo o
Relatório de Transações do Estabelecimento, que detalhou as operações por data e valor,
totalizando a receita de vendas com cartões de crédito em R$ 3.004.297,99 (fls. 48/68, 592/638).
Este montante foi confrontado com a receita bruta total de R$ 981.682,75 declarada pela
Recorrente na DASN para o mesmo período de apuração, resultando em uma diferença inicial de
receitas não oferecidas à tributação no valor de R$ 2.022.615,24.
Após a análise da documentação contábil apresentada tardiamente pela
contribuinte, a fiscalização identificou que parte dessa diferença, no valor de R$ 1.303.699,52,
correspondia à receita que estava registrada na escrituração contábil (Livro Diário e Razão, fls. 53 a
185) mas não havia sido devidamente declarada na DASN, configurando o que foi tipificado como
"Diferença de Base de Cálculo".
O remanescente, no valor de R$ 718.915,72, não encontrado na escrituração
formal, foi caracterizado como "Omissão de Receitas - Receitas Não Escrituradas" (fl. 597/643).
Além disso, a retificação da Receita Bruta Acumulada nos 12 meses anteriores,
decorrente da inclusão das receitas omitidas e das diferenças de base de cálculo, provocou uma
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.750 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720179/2017-61
3
alteração nas alíquotas aplicáveis aos tributos já recolhidos, dando origem à infração de
"Insuficiência de Recolhimento - Diferença de Alíquota", a partir do período de apuração 03/2013.
A autuação fiscal foi então lavrada em 30/01/2017 pela Delegacia da Receita
Federal em Jundiaí/SP e apurou crédito tributário no montante de R$698.944,17, fundamentado
nas seguintes infrações cometidas no âmbito do Simples Nacional:
a) Omissão de receitas decorrente de vendas não escrituradas, detectadas por meio
de confronto com informações de administradoras de cartões de crédito;
b) Diferença de base de cálculo em virtude de receitas constantes na escrituração
contábil superiores às declaradas em DASN;
c) Insuficiência de recolhimento por diferença de alíquota, devido à mudança de
faixa de receita bruta acumulada.
A Contribuinte apresentou impugnação, alegando, preliminarmente, a nulidade do
Auto de Infração por cerceamento de defesa, sob a justificativa de que o processo não continha os
extratos completos das administradoras de cartões, impedindo o devido confronto probatório.
No mérito, defendeu a inexistência de dolo na omissão de receita e a
inconstitucionalidade da multa aplicada, por considerá-la confiscatória. Subsidiariamente,
requereu a aplicação de multas mais brandas, como as previstas para infrações acessórias. Por fim,
impugnou a aplicação da alíquota máxima do Simples Nacional, nos termos do art. 39, § 2o, da LC
no 123/2006, argumentando que a natureza de sua atividade não justificaria tal arbitramento.
A DRJ/BSB negou provimento à insurgência e rejeitou a preliminar de nulidade,
destacando que a Recorrente teve amplas oportunidades para se defender e apresentar a
documentação solicitada durante a fase fiscal.
Quanto ao mérito, a DRJ concluiu pela correção do lançamento, confirmando a
presunção de omissão de receitas e a legalidade da multa de 75%, por se tratar de falta de
pagamento após fiscalização. Manteve, ainda, a aplicação da alíquota majorada do Anexo III da LC
no 123/2006 sobre as receitas omitidas, em razão da ausência de comprovação, por parte da
fiscalizada, da origem das receitas não escrituradas.
O acórdão restou assim ementado:
Acórdão 03-86.647 - 7a Turma da DRJ/BSB
Sessão de 22 de agosto de 2019
Processo 13839.720179/2017-61
Interessado TORRAGOCA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI
CNPJ/CPF 73.009.656/0001-49
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.750 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720179/2017-61
4
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatado pela fiscalização omissão de receitas com base em informações sobre
os valores repassados por administradoras de cartão de crédito, impõe-se o
vinculado e obrigatório ato de lançamento de ofício dos tributos devidos.
FATO IMPONÍVEL. EVIDENCIAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Evidenciado na ação fiscal o fato imponível previsto na legislação tributária sujeito
à tributação, cabível o lançamento de ofício do tributo respectivo pela autoridade
fiscal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificada do Acórdão da DRJ em 04/11/2019 (fl. 606/656), a Contribuinte
interpôs tempestivamente o presente Recurso Voluntário em 05/12/2019 (fl. 609/661),
reiterando os argumentos lançados na impugnação de primeira instância administrativa,
requerendo a reforma da decisão para anular o lançamento ou, subsidiariamente, reduzir a multa
e afastar a aplicação da alíquota majorada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

O presente Recurso Voluntário satisfaz os requisitos de admissibilidade recursal
previstos no Decreto no 70.235/1972, razão pela qual deve ser conhecido.
A matéria devolvida à análise concentra-se na legalidade do lançamento fiscal
decorrente da presunção de omissão de receita, baseada no confronto dos valores apurados pelas
administradoras de cartão de crédito com as receitas declaradas, bem como a adequação da
penalidade e da alíquota aplicada.
I. Da Preliminar de Nulidade do Auto de Infração por Cerceamento do Direito de Defesa
A Recorrente insiste na tese de nulidade do Auto de Infração, argumentando que a
ausência de anexação dos extratos de administradoras de cartão de crédito e débito teria
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.750 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720179/2017-61
5
inviabilizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, impedindo-a de confrontar os
valores utilizados como base para o arbitramento.
Ocorre que o rito do contencioso administrativo fiscal, estabelecido pelo Decreto no
70.235/1972, é claro ao determinar que as nulidades somente serão declaradas quando houver
comprovada preterição do direito de defesa ou incompetência da autoridade, conforme o Art. 59
do referido diploma.
O exame dos autos revela que a autoridade fiscal seguiu estritamente o rito do
Decreto no 70.235/72. O contribuinte foi cientificado de todos os termos de continuidade do
procedimento fiscal e, mais importante, foi intimado especificamente por meio do Termo de
Intimação de fls. 398 a 400 e de fls. 403 a 407 para se manifestar sobre as inconsistências
apuradas entre a receita declarada e os valores repassados pelas operadoras Cielo, GetNet e
Redecard.
Consta, ainda, que grande parte dos dados foi fornecida pela própria empresa ou
obtida com sua autorização expressa (fls. 25/26). Os demonstrativos que acompanham o Auto de
Infração detalham as divergências mês a mês. No processo administrativo fiscal, a nulidade só se
declara quando há efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorre quando o contribuinte tem acesso
aos dados e permanece silente durante a fase de verificação fiscal. Rejeito a preliminar.
II. Da Configuração da Omissão de Receitas
A autoridade fiscal demonstrou que as receitas provenientes de operações com
cartões de crédito/débito alcançaram o montante de R$ 3.004.297,99. Este valor foi superior tanto
à receita declarada na DASN (R$ 981.682,75) quanto à receita contabilizada nos Livros Diário e
Razão (R$ 2.285.382,27). A diferença, após expurgados os valores já constantes na escrituração
contábil, mas não declarados, totalizou R$718.915,72 de receitas omitidas.
A legislação do Simples Nacional, em seu art. 34 da Lei Complementar no
123/20061, expressamente autoriza a aplicação das presunções de omissão de receita previstas
nas legislações dos tributos abrangidos pelo regime. A presunção de omissão de receita
decorrente de pagamentos recebidos por meio de administradoras de cartões que não encontram
correspondência na declaração fiscal ou na escrituração contábil é uma ferramenta de combate à
evasão.
A defesa da Recorrente limitou-se a protestar pela "inexistência de omissão de
receita propriamente dita", sem apresentar qualquer prova documental que comprovasse a
destinação ou a não tributabilidade dos valores recebidos pelas operadoras de cartão.
Ora, não basta a mera alegação de que não houve intenção de omitir ou que a
atividade comercial é compatível com os valores transacionados; é fundamental a apresentação

1 Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional todas
as presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos impostos e contribuições
incluídos no Simples Nacional.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.750 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720179/2017-61
6
de documentação hábil e idônea, tal como notas fiscais de venda ou prestação de serviços, para
elidir a presunção legal de omissão, o que não foi feito.
Assim entende a jurisprudência deste Tribunal:
Processo no 18471.001633/200739
Recurso Voluntário
Acórdão no 1301000.942 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 13 de junho de 2012.
Matéria SIMPLES FEDERAL
Recorrente CASTELO DO VINHO LTDA EPP
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte Simples
Ano calendário: 2004
Ementa: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido a contribuinte regularmente intimada para a apresentação de todas as
informações solicitadas pelas autoridades fazendárias, mantendo-se ela
completamente inerte, descabe qualquer pretensão de suposto cerceamento do
direito de defesa.
CÓPIA OMISSÃO DE RECEITAS. OPERADORAS DE CARTÃO. RECEITA BRUTA
DECLARADA. DIFERENÇAS. AUTOS DE INFRAÇÃO. CABIMENTO.
Uma vez constatado que os valores repassados pelas operadoras de cartão de
crédito, em razão de vendas efetuadas pelo interessado, foram superiores às
receitas brutas declaradas, e não tendo o interessado apresentado justificativa
para existência das diferenças, comprovada está a ocorrência de omissão de
receitas, devendo ser mantidas as autuações.
Ainda, é cabível o lançamento de ofício da receita omitida apurada, inclusive
alterando-se as bases de cálculo:
PROCESSO 10280.721534/2014-31
ACÓRDÃO 1004-000.233 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE 7 de julho de 2025
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE S L TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA.
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.750 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720179/2017-61
7
Comprovada na ação fiscal que a empresa auferiu receitas em valores superiores
àqueles declarados na Declaração do Simples Nacional - DASN, é cabível o
lançamento de ofício das diferenças apuradas ante a caracterização de omissão
de receita.
Assim, mantenho o acórdão recorrido nesse ponto.
III. Da Correta Aplicação da Alíquota Máxima do Simples Nacional
A Recorrente contestou a aplicação da maior alíquota prevista no Simples Nacional
para tributar a parcela da receita omitida, sustentando que, dada a natureza de sua atividade
(mista, comércio e serviços), a alíquota deveria ser aquela correspondente ao seu regime normal
de tributação no Simples Nacional.
É imperioso invocar, neste ponto, a regra cogente contida no art. 39, § 2o, da Lei
Complementar no 123/2006, que estabelece um critério específico para o arbitramento fiscal
quando o contribuinte do Simples Nacional, que exerce atividades sujeitas a ICMS e ISS, deixa de
identificar a origem da receita omitida.
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de
ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos
fiscais desse ente.
(...)
§ 2o No caso em que o contribuinte do Simples Nacional exerça atividades
incluídas no campo de incidência do ICMS e do ISS e seja apurada omissão de
receita de que não se consiga identificar a origem, a autuação será feita
utilizando a maior alíquota prevista nesta Lei Complementar, e a parcela
autuada que não seja correspondente aos tributos e contribuições federais será
rateada entre Estados e Municípios ou Distrito Federal. (grifou-se)
A Recorrente exerce a atividade de "Comércio de Peças e Serviços Automotivos" e,
de acordo com as faixas de tributação do Simples Nacional vigentes em 2013, as receitas de
comércio (Anexo I) e de serviços (Anexo III) tinham alíquotas distintas. Ao ser intimada a
comprovar e informar a segregação das atividades relacionadas aos valores apurados como
omissão de receitas (fls. 403/407), a contribuinte permaneceu silente.
Diante da omissão de receitas e da falta de comprovação da natureza jurídica
(comercial ou de prestação de serviços) dos valores omitidos, tornou-se impossível determinar a
correta alíquota a ser aplicada, mormente em um regime de tributação simplificada que exige a
segregação detalhada das receitas.
A Autoridade Fiscal, ao aplicar a regra do arbitramento prevista no § 2o do Art. 39
da LC 123/2006, agiu em estrita conformidade com a lei.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.750 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720179/2017-61
8
IV. Efeito confiscatório da multa de ofício; Pedido subsidiário de aplicação da multa prevista no
art. 38, inciso I, da Lei Complementar n. 123/06
A contribuinte alegou que a aplicação da multa de 75% do valor do tributo
configuraria confisco, em afronta ao artigo 150, inciso IV, da CF. No entanto, o contencioso
administrativo fiscal tem competência delimitada pela legislação, sendo vedado à esta Corte
administrativa apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, na forma da
Súmula CARF n. 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nessa linha, uma vez caracterizada a hipótese legal de lançamento de ofício, a
multa de ofício decorre diretamente do art. 44 da Lei no 9.430/1996, cuja aplicação é vinculada,
não cabendo ao julgador administrativo substituí-la por juízo de proporcionalidade constitucional.
No que tange às alegações de ausência de dolo e boa-fé, recordo que a
responsabilidade por infração à legislação tributária é, via de regra, objetiva, nos termos do art.
136 do CTN. A falta de recolhimento de tributo decorrente de omissão de receitas configura
infração à obrigação principal, atraindo a incidência da multa de ofício, independentemente da
intenção do agente.
Por fim, as penalidades sugeridas pela Recorrente (multas de 2%) referem-se
estritamente ao descumprimento de obrigações acessórias (falta de entrega de declaração), não
sendo aplicáveis ao caso de supressão de tributo.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário para negar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente o Acórdão
Recorrido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 650
DF CARF MF
Original